Tribunal: TJSP
Processo: 3004908-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Procedimentos Fiscais
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DA LIMINAR – Impetração objetivando a suspensão de decisão de suspensão de sua inscrição estadual, com fundamento em sua não localização.
Liminar deferida com base no receio de dano irreparável de a impetrante ficar privada de suas atividades e indícios de irrazoabilidade da suspensão cadastral.
Decisão judicial motivada, sem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DA LIMINAR – Impetração objetivando a suspensão de decisão de suspensão de sua inscrição estadual, com fundamento em sua não localização.
Liminar deferida com base no receio de dano irreparável de a impetrante ficar privada de suas atividades e indícios de irrazoabilidade da suspensão cadastral.
Decisão judicial motivada, sem contornos de ilegalidade ou abusividade, agindo o Juízo agiu dentro de seu prudente arbítrio, não se tratando de decisão teratológica a permitir a sua reforma, descabendo antecipação ou pré-julgamento da matéria de mérito em sede incidental.
Pretensão recursal que exige mergulho indevido no contexto fático-probatório dos elementos de prova, com supressão da instância originária – Antecipação indevida na matéria de mérito.
Discricionariedade do Juízo, cuja decisão não se mostra teratológica – Decisão mantida. Recurso não provido.